Tribunal: STF
Processo: HC 256582
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Primeira Turma do STF (Extradição nº 1.880/DF). 



      2. O Min. André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel Timotheus Martinus, visando à revogação de prisão preventiva decretada para fins de extradição.



    2. O paciente, cidadão surinamês, foi preso preventivamente, em 29/05/2024, para fins de extradição, no âmbito da Prisão Preventiva para Extradição (PPE) nº 1.185/DF, de relatoria do eminente Min. Cristiano Zanin. 



    3. A Primeira Turma, em 09/12/2024, nos autos da Extradição nº 1.880/DF, deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo da França, para que Joel Timotheus Martinus fosse entregue na forma da legislação vigente. O acórdão transitou em julgado em 18/12/2024.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Aponta o decurso do prazo estipulado no art. 16, § 4º, do Tratado de Extradição Brasil-França (Decreto nº 5.258/2004), segundo o qual a entrega deve ser efetivada no prazo de 30 dias, sob pena de liberação do extraditando. Alega que não há risco de fuga, pois o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e sociais no Brasil, exerce atividade laboral e responde ao processo de extradição desde sua prisão sem registro de tentativa de evasão. Invoca, ademais, o princípio da proteção integral da criança, uma vez que o paciente é pai de um bebê de 8 meses, cuja mãe se encontra em situação de vulnerabilidade, sem rede de apoio familiar.  



    5. Busca, no campo liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.  



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A impetrante busca revogação da prisão preventiva implementada nos autos da Prisão Preventiva para Extradição (PPE) nº 1.185/DF, vinculada à Ext nº 1.880/DF, cujo relator é o eminente Ministro Cristiano Zanin. 



    7. Verifico, ademais, que a distribuição deste habeas corpus observou a vinculação com o writ nº 251.089/DF, por meio do qual a defesa buscou a anulação do acórdão que deferiu o pedido de extradição nos autos da Ext nº 1.880/DF. Neguei seguimento à impetração, em 20/01/2025, com fundamento no enunciado nº 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso.



    8. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    (…)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    9. Ante o exposto, determino a remessa do processo à Presidência, que, neste caso, melhor dirá a respeito da correta distribuição do habeas corpus.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Joel Timotheus Martinus, aponta como ato coator R. Acórdão da E. Primeira Turma do STF, tem entre suas origens cadastradas a PPE 1.185/STF e a Ext 1.880/STF, ambas de relatoria do Sr. Ministro Cristiano Zanin. 



    Pesquisa realizada, nos sistemas informatizados desta Corte, considerando as origens cadastradas, retorna os Processos HC 251.089 (impetrado em face de decisão monocrática do Relator da EXT 1.880) e a RvC 5.569, ambos processos de relatoria do Sr. Ministro André Mendonça. 



    Constatado vínculo/conexão na origem e propositura múltipla de ações ou de recursos, o presente HC nº 256.582 foi distribuído, por prevenção ao HC nº 251.089, considerando o disposto no artigo 77-D, do RISTF bem como o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020.” 



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal objeto do HC 251.089 e da RVC 5.569, ambos sob a relatoria do Min. André Mendonça.



      6. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro André Mendonça. 



    Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente